Tribunal: TJDFT
Processo: 0740027-41.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0740027-41.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JEFERSON AUGUSTO ALVES DE ARAUJO AGRAVADO: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo réu JEFERSON AUGUSTO ALVES DE ARAUJO contra decisão (Id. 249487905 dos autos de origem) que, em ação de busca e apreensão ajuizada por ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. em face do ora agravante, entre outras questões, indeferiu o pedido de concessão de gratuidade de justiça e deferiu a medida liminar de busca e apreensão do veículo, com fundamento no Decreto-lei no 911/1969. Em suas razões recursais, o réu relata que o banco autor não juntou o título de crédito exigido, que a notificação não seguiu os requisitos do Decreto-Lei 911/69 e a Súmula 72 do STJ, bem como que a petição inicial contém dados incompatíveis com os documentos apresentados. Alega a aplicação do Código de Defesa do Consumidor à espécie e, por conseguinte, a necessidade de inversão do ônus da prova, com fundamento no artigo 6o, inciso VIII, do CDC. Aduz a ilegalidade da taxa de juros remuneratórios cobrada pelo banco autor, sob o argumento de que esta é superior à Taxa Média de Mercado praticada pelas instituições financeiras. Ressalta que a taxa de juros deve ser limitada àquela verificada pelo Banco Central do Brasil e praticada pelas instituições financeiras no período em que se deu a celebração do contrato. Sustenta a inutilidade do seguro de proteção financeira cobrado de forma unilateral pelas instituições bancárias nos contratos de alienação fiduciária, sob o argumento de que as parcelas de débitos deveriam ser garantidas por este seguro e não repassadas ao consumidor, especialmente durante a pandemia de COVID-19. Impugna a legalidade da cobrança de tarifas como TAC, TEC, serviços de terceiros, registro de contrato, entre outras. Defende a aplicação do princípio da menor onerosidade e ressalta que a restrição de bens constitui medida extrema, que deve ser adotada com cautela, não se revelando razoável e proporcional no presente caso, vez que o bem é essencial para sua atividade profissional e não há comprovação de risco de dilapidação do patrimônio. Destaca, ainda, que a restrição do direito de utilizar o veículo configura violação ao princípio da dignidade da pessoa humana e da proporcionalidade, podendo acarretar sérios danos ao réu agravante. Aduz a necessidade de concessão do benefício da gratuidade de justiça, vez que não possui condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo de seu sustento e de sua família. Ao final, requer o conhecimento e provimento do agravo de instrumento, com a concessão de efeito suspensivo ativo, para que seja concedida a gratuidade de justiça ao réu agravante; bem como para que seja indeferido o pedido liminar de busca e apreensão do veículo. Sem preparo. É o relatório. Decido. Esclareça-se, inicialmente, que, conforme dispõe o § 1o do artigo 101 do CPC, o réu recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do Relator sobre a questão. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Assim, a concessão de medidas de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Quanto à alegação de notificação extrajudicial inválida, insta ressaltar que a constituição em mora do devedor se dá através de notificação encaminhada ao endereço contido no contrato. In casu, infere-se que a notificação foi enviada para o endereço do agravante constante do “Aditamento à Cédula de Crédito Bancário Renegociação” (Id. 247693410) celebrado entre as partes, tendo o AR sido devolvido devidamente assinado (Id. 247693411 - Pág. 3). Com efeito, a comprovação da constituição em mora, nas causas de busca e apreensão do Decreto-Lei 911/1969, está prevista no art. 2o, §2o, do referido diploma legal. Confira-se: “Art. 2o.(...) § 2o A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.” Assim, de acordo com a atual redação do § 2o do art. 2o do Decreto-Lei no 911/69 o simples envio da notificação ao endereço do devedor, previsto no contrato, é suficiente para comprovar a sua mora, de modo que não há mais a necessidade da assinatura do próprio destinatário no aviso de recebimento. Diante disso, a jurisprudência atual sustenta que o envio da notificação ao endereço do devedor, indicado no contrato, é suficiente para a comprovação da mora. Nesse sentido, confira-se recente julgado deste Tribunal: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. CARTA REGISTRADA COM AVISO DE RECEBIMENTO. ENCAMINHAMENTO AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. RETORNO SEM RECEBIMENTO. MUDANÇA DE ENDEREÇO NÃO INFORMADA AO CREDOR. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. INCABÍVEL. 1. A mora decorre do simples vencimento do prazo para pagamento, mas a sua comprovação poderá ser demonstrada por meio de carta registrada com aviso de recebimento (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/69, com redação dada pela Lei no 13.043/14). 2. É válida a notificação extrajudicial do devedor fiduciante remetida para o endereço constante do contrato e que foi devolvida com a anotação "mudou-se", se ele não informou a alteração ao credor fiduciário. Aplicação dos princípios da probidade e da boa-fé. Precedente do c. STJ (Resp no 1.828.778/RS). 3. Apelação conhecida e provida. (Acórdão 1723919, 07083703520228070017, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 29/6/2023, publicado no DJE: 12/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Deste modo, não se verifica a plausibilidade na alegação do agravante a respeito da invalidade de sua notificação extrajudicial, já que ela foi dirigida ao endereço indicado no contrato pelo próprio devedor agravante. As questões atinentes à abusividade das cláusulas contratuais e da cobrança de taxa de juros capitalizadas dizem respeito ao mérito do processo e serão analisadas no momento oportuno, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Além disso, não se evidencia, neste momento, risco concreto de dano de difícil reparação que justifique a suspensão dos efeitos da medida. Ainda que o agravante alegue dificuldades econômicas e dependa do veículo para suas atividades profissionais, tais circunstâncias, embora sensíveis, não têm o condão de afastar os requisitos legais da medida judicial, tampouco infirmar a regularidade formal da notificação nos moldes definidos pela jurisprudência dominante. Sobre o tema da gratuidade de justiça, assim dispõe o artigo 101 do CPC: “Art. 101. Contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação. § 1o O recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso.” Nesse contexto, deve ser sobrestada a exigência de custas até o julgamento do mérito recursal, o que costuma ser célere. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de tutela antecipada recursal, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Nos termos do artigo 101, §1o, CPC, sobresto a exigência de custas até o julgamento do mérito do agravo. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso informações. Ao autor agravado para apresentar contrarrazões. Intime-se. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora